Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727001-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO, AYSLAN MARQUES FERREIRA, BRUNO BATISTA DE SOUZA, CLAUDIO GONCALVES DE ALMEIDA, IRAN DANIELLI DO NASCIMENTO, CLEBER NUNES CELESTINO, CREONEI MARQUES FERREIRA, CRISTIANO VALADAO DE BRITO, GILBERTO DE PAULA E SILVA JUNIOR, EMMANOEL CARVALHO DE OLIVEIRA, EDER CARVALHO DE OLIVEIRA, ELIZETE ROCHA DA COSTA, SANDRO ALBERNAZ DE SALES, FERNANDO RAMOS DE ARAUJO, FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS SOUZA BARROS, MARCIANA MARIA DA CRUZ, MARIA EDNA PEREIRA LOPES, ROBERTO CARLOS CORDEIRO ROCHA, NATALIA SOUZA BARROS BELISARIO, OZIAS DESIDERIO RIBEIRO, SILVANO SOARES BATISTA, PEDRO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, SERGIO MACHADO DA SILVA, STEPHANY DE OLIVEIRA ALBERNAZ, VICENTE FERREIRA DE BARROS, MARCIA NUNES PEREIRA LIMA, JOSE AUGUSTO DE LIMA, EDVANIA DOMINGOS GOMES, DENISE DEBORA DE OLIVEIRA, MAYRA DE ARAUJO BANDEIRA, JUSSARA ALVES JORGE, LUCIANA RODRIGUES CAMARA CELESTINO, WANESIA BATISTA DE MELO, DEBORA DE PAULA SILVA SOUZA, DEISE DALILA DE OLIVEIRA, ADRIANA AMARAL GONTIJO, WILLIAM SOUZA BARROS, ERICA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 e no parágrafo único do art. 932, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que promovam a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado aos Agravantes, no mesmo prazo, promoverem o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador